Tribunal: TJMT
Processo: 1041135-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041135-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO CRISTOVAO DE DEUS - CPF: 317.819.001-59 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA –
RELATÓRIO
/ HISTÓRICO
DO SCR DO BANCO CENTRAL
– ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3.
“O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4. “
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 –
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
João Cristóvão de Deus
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
da
ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais
,
ajuizada
em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado
S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos. Por conseguinte, condenou
o
autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões recursais, argui
o
apelante,
em síntese, que a manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito, configuram dano moral e devem ser indenizados.

Afirma que ilícita a conduta do banco de inserir seu nome junto a
o
Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, uma vez que relativa à dívida prescrita, bem como, considerando a natureza restritiva de crédito da plataforma
SCR.

Defende a responsabilidade civil objetiva do banco.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 238343209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, em que pleiteia o autor a indenização por danos morais,
em decorrência de manutenção de anotação prescrita e registrada no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), em 09/2018, no importe de R$ 15.752,76
, supostamente
prescrit
a
em 09/2023
.

Necessário contextualizar
, para
melhor elucidação
da questão
.

Narra o requerente
que tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto à loja popular que admite crediário, sendo cerceado seu crédito. Ato contínuo, ao realizar diligência administrativa com o fito de resolver o impasse, fora surpreendid
o
com anotação prescrita de suposta dívida junto ao
banco requerido
, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 09/2018, no importe de R$ 15.752,76.

Sustenta que o apontamento inscrito por determinação
do banco
é superior a
0
5 (cinco) anos e está prescrito. Assim, a persistência da manutenção do apontamento até o momento evidencia a má prestação dos serviços do réu e lhe causa diversos prejuízos no que concerne
a
obtenção de crédito junto à outras instituições financeiras.

Citado, o requerido
arguiu, em suma, que o SCR não possui caráter restritivo, pedindo a improcedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

O cerne da controvérsia está em apurar se merece reforma a sentença.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, o
apelante/autor
é
pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatári
o
final
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2o e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido
, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que o sistema
SCR
é

instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas
,
regulado p
ela Resolução BACEN no 3.658/08
.

O
sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2o da
supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

N
a hipótese dos autos, apura-se que a anotação questionada pelo apelante
,

foi
inserida em
setembro/2018
, conforme documento de id
239756691 – pág. 02
.

A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si

só, de configur
ar situação desabonadora.

Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

O que não é o caso.

Na hipótese, consta a inserção da anotação em
setembro/2018
, bem como,
não há nenhuma comprovação de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

A
Súmula no 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é
medida que se impõe.

Portanto, a
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração
d
os requisitos da reparação civil
, motivo pelo qual,
a
sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios

fundamentos
.

“O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

“
É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 –
R
el. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
DJe
15/12/2011).

Em vista disso,
não
restou
comprovado que a anotação
antiga do débito, nesta oportunidade questionada,
tenha afetado o cálculo da pontuação
do autor
no Serasa Score ou que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes, de modo a subsidiar a alegação de
comprometimento do limite de crédito.

Conclui-se, portanto, que
o
apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De maneira que, conforme
acervo probatório dos autos
, tem-se
não
restou
demonstra
da
a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de crédito, sendo incabível o acolhimento do pedido para que os dados ali mantidos relativos aos débitos
inseridos em data pretérita, portanto, antigos,
em nome d
o
apelante sejam removidos.

A corroborar:

“(...) DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. IV - In
casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente, não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) VIII - Agravo Interno improvido” (STJ – 1a Turma –
AgInt
no REsp 1745930/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 23/08/2018,
DJe
30/08/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020). 2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.)

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido”. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024